Tribunal: STF
Processo: HC 238566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2024, por Osvaldo José Duncke e outro, advogados, em benefício de Gabriel Otero Menezes, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 882.169/SC.



O caso



    2. O paciente foi preso preventivamente em outubro de 2023, pela participação em triplo homicídio duplamente qualificado e por integrar organização criminosa (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e 
§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta dos autos que “a motivação, segundo a denúncia é de que as vítimas teriam se desvinculado da facção PGC e passaram a atuar fortemente na facção paulista, Primeiro Comando da Capital, PCC, inclusive realizando incursões na Grande Florianópolis executando e/ou tentando executar os antigos aliados do PGC” (doc. 3).



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus n. 5073692-98.2023.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13). APONTADA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. DE TODO MODO, INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE APONTADOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ADUZIDA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, DEMONSTRADA PELO SEU MODUS OPERANDI. NO MAIS, CONSTRIÇÃO CORPORAL IMPRESCINDÍVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVIDENTE RISCO DE FUGA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDA. ORDEM DENEGADA. Logo, a necessidade de se resguardar a ordem pública exsurge do provável envolvimento do paciente nos fatos apurados, demonstrado a partir das diligências efetuadas na fase investigativa, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, consubstanciada no modus operandi adotado na prática da ação criminosa, mormente porque, em concurso com ao menos outros quatro denunciados, atentaram contra a vida e a integridade física de três vítimas, inclusive uma menor de idade, alvejando-as brutalmente, mediante emboscada e com emprego de pesado arsenal bélico (fuzil, glock .45 e outras pistolas), em razão de um ‘acerto de contas’ envolvendo rivalidade entre as notórias facções PCC e PGC” 
(fls. 233-238, doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 882.169/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em 28.2.2024, denegado a ordem nos termos seguintes:



    “(...) 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 164/167): 



    ‘No caso em apreço, o delito de triplo homicídio duplamente qualificado, doloso e consumado imputado aos investigados são dolosos e possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Ademais, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime encontram-se evidenciados nos documentos que acompanharam a representação, em especial nos boletins de ocorrência (Evento 226, INQ15, ps. 4-22, 38), termo de apreensão (Evento 226, INQ15, ps. 23, 40, 41), 
relatório final de investigação policial (Evento 226,REL_MISSAO_POLIC16), laudos periciais e cadavéricos (Evento 226, LAUDO17- 27). 



    Em suma, os elementos trazidos aos autos são os mesmos daqueles existentes à época da decretação da prisão temporária dos investigados e, por isso, por brevidade e para evitar tautologia, se reporta à decisão do evento 85 no que se refere aos indícios de autoria existentes em relação a cada um dos suspeitos: [...] 



    A motivação, segundo a denúncia é de que as vítimas teriam se desvinculado da facção PGC e passaram a atuar fortemente na facção paulista, Primeiro Comando da Capital, PCC, inclusive realizando incursões na Grande Florianópolis executando e/ou tentando executar os antigos aliados do PGC, como por exemplo, o próprio ‘GATO PRETO’ e o ‘COREANO/JAPA’, o que levou THIAGO a executar as vítimas, conforme já dito anteriormente (evento 77, REPRESENTACAO_BUSCA2). 



    c) Gabriel Otero Menezes seria o motorista do veículo Fiat/Mobi utilizado pelos assassinos no dia dos fatos. Chegou-se ao nome de Gabriel através das quebras de sigilo e interceptações realizadas nos autos, as quais indicam que o aparelho celular utilizado para contratação de colocação de película no referido veículo, era de propriedade de Gabriel — (48) 991908222 (Whatsapp), IMEI n. 353973105764691. Além disso, também pelas interceptações telefônicas chegou-se a informação de que Gabriel estaria escondido porque teria, em tese, participado de um delito. Tais informações podem ser extraídas do relatório investigativo constante no evento 77, REL_MISSAO_POLIC1. [...] 



    Por isso, conclui-se haver fundadas razões do envolvimento dos investigados nos delitos em apuração. 



    Diga-se que, conforme bem observado pelo Ministério Público, ‘Presos os representados Gabriel e Ricardo (evento 170), as últimas diligências e correlações, com atenção aos relatórios de investigação REL_MISSÃO_POLIC16 e ao REL_CINAL_IPL28 (evento 226), confirmaram provas suficientes de autoria, inclusive de que os crimes foram executados sob o manto da facção PGC em face de desentendimento interno’ (ev. 231). Tanto assim que, no mesmo parecer, já foi informado sobre a confecção da peça de denúncia referente a tais fatos, diante da conclusão das investigações e da suficiência dos elementos probatórios colhidos.



    A seu turno, a prisão dos investigados se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Garantia da ordem pública em razão da evidente periculosidade dos suspeitos que em um aparente ‘acerto de contas’, mediante emboscada e com o emprego de armas de fogo, executaram três masculinos. 



    Além disso, as circunstâncias que circundam os assassinatos das vítimas, conforme relatado pela Autoridade Policial, está diretamente relacionada à organização criminosa denominada PGC, da qual o suspeito Thiago seria uma das principais lideranças e, neste prisma, a manutenção dos suspeitos em liberdade certamente implicaria no risco de reiteração delitiva. [...] 



    A seu turno, a manutenção dos investigados em liberdade possivelmente resultaria em prejuízo à aplicação da lei penal, tanto é que, mesmo com a decretação da prisão temporária dos 4 suspeitos, um deles ainda permanece foragido — Paulo — e, ainda, em relação a Gabriel, há relatos da autoridade policial, amparados nas quebras de sigilo telefônicas, de que estava se escondendo em razão justamente da prática de delitos. 



    Dessa forma, vejo como inaplicável neste momento quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, sendo oportuno memorar que eventuais predicados pessoais, como a primariedade, ocupação lítica e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos autorizadores’. 



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a GABRIEL OTERO MENEZES, pois foi apontada a existência de fortes indícios do envolvimento do acusado em crime gravíssimo, um triplo homicídio duplamente qualificado, o qual estaria relacionado a desavenças entre as facções criminosas. Mencionou-se, ainda, que, ‘em relação a Gabriel, há relatos da autoridade policial, amparados nas quebras de sigilo telefônicas, de que estava se escondendo em razão justamente da prática de delitos’, dados esses que evidenciam o perigo da sua liberdade e, por isso mesmo, justificam a imposição da medida extrema. 



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC 
n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC 
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC 
n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (doc. 7).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando não preenchidos os pressupostos legais, pela ausência de indícios de autoria e de carência de fundamentação. 



    Alega que “os elementos informativos carreados no caderno investigativo são extremamente frágeis e, por consequência, insuficientes para a manutenção da prisão preventiva”.



    Sustenta a “ausência de contemporaneidade, sobretudo porquanto Gabriel não tentava se esconder (até porque se apresentava semanalmente no Fórum da Comarca de São José/SC), bem como porque os fatos aqui apurados são datados de 11 de junho de 2021, ou seja, há quase 3 anos”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas; e b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura; c) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.2.2024, denegado a ordem no Habeas Corpus n. 882.169/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se não se comprovar, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    9. O paciente foi preso preventivamente por participação em organização criminosa armada e em triplo homicídio qualificado (sendo uma das vítimas um menor de idade) “relacionados a desavenças entre as facções criminosas Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e Primeiro Comando da Capital (PCC), já que a vítima Vítor Fabrício Rodrigues teria deixado o PGC e passado a atuar fortemente pelo PCC (facção rival à dos denunciados)”. Segundo a denúncia:



    “No dia 11 de junho de 2021, por volta de 00h30min, na Rua das Orquídeas, em frente à residência n. 646, esquina com a Rua Itacorubi, nas imediações do número 69 , no bairro Bela Vista, em São José/SC, os denunciados Alex Pereira, Gabriel Otero Menezes, Paulo Sérgio Barbosa de Brito, Ricardo Padilha e Thiago Veiga Vaz, mediante prévio ajuste, mataram as vítimas Anselmo Lopes de Liz Júnior (18 anos), Rodrigo da Silva Júnior (16 anos) e Vítor Fabrício Rodrigues (20 anos), executando-as com diversos disparos de armas de fogo (rajadas de fuzil, glock .45 semiautomática e outras, provocando-lhes politraumatismo, traumatismo cranioencefálico e torácico, causas eficientes de suas mortes, todas decorrentes dos disparos que os atingiram, consoante atestado nos Laudos Periciais Cadavéricos n. 2021.21.2872.21.003-16 (vítima Rodrigo), 
n. 2021.21.02872.21.004-88 (vítima Anselmo) e 
n. 2021.21.2872.21.001-72 (vítima Vítor)” (fl. 40, doc. 2).



    10. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos acusados, além da tentativa do paciente de esconder-se após a prática do crime.



    Apontaram-se indícios concretos da autoria delitiva, mencionando-se provas obtidas na investigação, inclusive interceptações telefônicas (“também encontra respaldo nos autos, prova da existência dos delitos e indícios de que os investigados tenham concorrido para as suas consumações, conforme se vê do boletim de ocorrência (evento 1, BOC3), auto e relatório circunstanciado de interceptação telefônica (evento 24, AUTO1 e OFIC2), relatório preliminar de investigação policial (evento 25, INF2), relatório complementar (evento 25, INF3) e relatório final e auto circunstanciado de interceptação telefônica (evento 77, REL_MISSAO_POLIC1)” (fl. 170-172, doc. 2).



    A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    12. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que a notícia de o paciente ter empreendido fuga para não ser localizado (segundo revelado em interceptações telefônicas) demonstraria risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato 
de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    13. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019) 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora